Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PARTE QUE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DECLARA NÃO TER INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS E EM SEDE RECURSAL ALEGA NÃO LHE TER SIDO OPORTUNIZADO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, REALIZAR ATIVIDADE PROBATÓRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PEÇA INAUGURAL HÍGIDA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. CUSTOS HAVIDOS EM PERÍODO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EVIDENCIADOS POR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESPESAS A SEREM CUSTEADAS PELO ESPÓLIO DA AUTORA DA HERANÇA A QUEM PRESTADO O SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de condenação do espólio a pagar despesas médico-hospitalares relativas a período em que esteve internada a autora da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa por não ter o espólio réu/apelante produzido provas na fase de instrução do feito; (ii) se a petição inicial é inepta por falta de individualização do débito e por ausência de causa de pedir; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova e a aplicação do CDC ao caso concreto; (iv) se a prova escrita reunida aos autos legitima a cobrança feita pelo hospital ao espólio pelos serviços prestados à autora da herança pelo período em que esteve ela submetida a internação hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa não há na hipótese sub judice em que o magistrado a quo não indeferiu pedido de produção de prova, já que a parte recorrente, conquanto intimada a indicar outras provas que pretendia produzir, nenhum interesse demonstrou em realizar qualquer específica atividade probatória. Nesse contexto, contraditório se mostra o comportamento da parte apelante ao suscitar, em sede recursal, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando, na origem, expressamente dispensou a produção de outra provas e requereu o prosseguimento do feito. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. No que concerne à petição inicial, nela estão descritos os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido inicial. Como causa de pedir está indicada a cobrança pela prestação de serviços médicos e hospitalares. O pedido é certo, possível e determinado. À inicial instruem documentos indispensáveis à propositura da ação. Estão, portanto, plenamente os requisitos elencados nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
5. O magistrado deferirá a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, reconhecer verossímeis as alegações aduzidas pela parte consumidora. No caso, o consumidor integra o polo passivo da demanda e as afirmações trazidas em contestação não se mostraram verossímeis, o que afasta a possibilidade de inverter o ônus da prova, ainda que a questão litigiosa seja atinente a relação de consumo. Não só. Evidências também não há de que a ré/consumidora esteja em condição de hipossuficiência técnica.
6. Comprovada a prestação dos serviços hospitalares e a assunção de responsabilidade solidária pelo pagamento desses serviços pela autora da herança, conforme demonstram termo de autorização por ela assinado, notas fiscais e prontuário médico, reunida está prova documental hábil a demonstrar a obrigação de pagar quantia em dinheiro ao nosocômio, que pode legitimamente cobrar despesas médico-hospitalares ao espólio da paciente falecida.
7. Insuficiente que o espólio réu/apelante somente alegue falsidade da assinatura e desproporcionalidade do valor a ele cobrado. Mister que houve desenvolvido elementar atividade probatória para evidenciar a veracidade das afirmativas que aduziu. Mas, não o tendo feito nem demonstrado interesse em se desincumbir desse ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, é de todo inviável acolher os argumentos que assim aduziu em sua peça de defesa para afastar o direito do nosocômio autor de cobrar os custos do tratamento realizado em período de internação hospitalar da autora da herança.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 319; art. 320; art. 373, II. CDC: art. 2o; art. 3o; art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710896-96.2022.8.07.0009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 15.10.2025. TJDFT, APC 0731201-28.2022.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 09.02.2024.